Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-38.2022.8.11.0078
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000592-38.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), AIRTON SILVA PRESTES - CPF: 964.702.839-34 (RECORRIDO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000592-38.2022.8.11.0078

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sapezal/MT

Recorrente(s):

Alfa Seguradora S.A.

Recorrido(s):

Airton Silva Prestes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SEGURO. DEMORA NO REPARO DE VEÍCULO. ENTREGA DO VEICULO APÓS 8 MESES DO SINISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte recorrente afirma
que possui relação jurídica de seguro de automóvel, e que no dia 10/06/2021 diante do sinistro ocorrido com o veículo CHERRY TIGGO 5X TXS 1.5 TBAT, placa QCH5908, ano e modelo 2019/2020, chassi 95PBCK51DLB005368, os serviços da ré foram acionados. Percebe-se pelos documentos apresentados no ID 80761274, p. 6 que apesar de o veículo ter sido guinchado e entregue em oficina credenciada pela ré na data do sinistro, a vistoria somente foi realizada na data de 01/07/2021. Não obstante a ré asseverar que os serviços foram liberados dias após a vistoria, ela não apresenta prova alguma que corrobore com essa afirmação.

2. A recorrente afirma, em síntese, que a causa da demora, foi a espera pelo envio das peças do carro, entretanto, apenas pela morosidade para a liberação do pedido dessas peças se constata a desídia da ré, seja pela deficiência na prestação dos serviços, por parte da sua equipe/funcionários, seja pela oficina por ela credenciada.

3. Compulsando os autos, foi possível perceber que, de fato, houve a demora na entrega do veículo, e que indisponibilidade o bem causou prejuízos ao autor.

4. Na sentença de primeiro grau, consta:
“Ressalte-se que a transferência para a nova oficina somente se efetivou em 10 de setembro de 2021, ou seja, 90 (noventa) dias depois de iniciado o processo de reparo sem que tenha sido feito qualquer serviço no veículo. Não obstante o reinício do processo para o envio das peças, em decorrência da mudança de oficina, tem-se que a efetivação dos serviços pela ré consumiu o lapso temporal total de 08 (oito) meses, visto que finalizado somente em 14/02/2022, por isso tal argumento não justifica a demora para entrega dos serviços, que indubitavelmente se mostrou excessiva e desarrazoada. Nesse contexto, a prática de ato ilícito consistente na má-prestação dos serviços está evidenciada, imperioso, pois, a reparação dos danos decorrentes da deficiência.”.

5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

6. Se o valor fixado a título de dano moral foi arbitrado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os fatos do caso em tela, mantém-se o valor da condenação a título de dano moral.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Com essas considerações, com fundamento no art. 6º da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, com resolução do mérito, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais em R$1.084,72 (mil e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e

danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), bem como juros de mora para ambos os danos, desde a citação (art. 405 do CC), visto se tratar de relação contratual.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023